Tribunal: TJMT
Processo: 0040016-98.2009.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que no ID. 126767796, foi proferido voto pelo Eminente Juiz Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos.
Desta forma, resta cristalina a prevenção daquele juízo face ao disposto no art. 80, §1o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.
Portanto, redistribua o presente recurso à relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, compensando-se a distribuição.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator